Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. PARTE REQUERENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS FINANCEIRO. TRIBUNAL. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. Não existe conflito entre os arts. 95 e 429 do Código de Processo Civil - CPC. Há distinção entre o ônus da prova e a responsabilidade pelo adiantamento do valor dos honorários de perito: um não se confunde com o outro.
2. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no art. 95, caput, do CPC é a de que a parte que a pleitear é responsável por adiantar a remuneração do perito. No caso, a agravada requereu a produção de prova pericial.
3. A recorrida é beneficiária da gratuidade de justiça. O art. 95, § 3o, do CPC prevê que “quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
4. Nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente é suportado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016.
5. Recurso conhecido e provido.